Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019522-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA FERREIRA E SILVA GOES - CPF: 054.494.971-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMILSON LEONIS DUARTE - CPF: 429.925.831-20 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES FURTADO BAU DUARTE - CPF: 487.498.931-49 (AGRAVADO), HELIO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 276.850.201-49 (AGRAVANTE), CELIONICE DE FATIMA MACARIO - CPF: 353.151.641-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FURTADO BAU DUARTE - CPF: 487.498.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO), NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos dos embargos de terceiro, proposta com o objetivo de suspender a expedição dos formais de partilha de imóvel alegadamente adquirido dos autores da herança, mas incluído no inventário do espólio.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo – com fundamento na posse do imóvel e na existência de compromisso de compra e venda não registrado.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de elementos probatórios mínimos e concretos que demonstrem a posse efetiva e duradoura do bem imóvel afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

4. O ajuizamento tardio da medida e a inexistência de risco atual e concreto de dano ou comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional inviabilizam a concessão da medida de urgência pleiteada.

5. A admissão de embargos de terceiro fundada em posse decorrente de compromisso de compra e venda não elide a necessidade de demonstração dos requisitos específicos da tutela de urgência, os quais não se encontram presentes no caso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro requer a demonstração concomitante da posse inequívoca do bem e do risco atual de lesão grave ou de difícil reparação. 2. A ausência de elementos concretos sobre a posse impede o reconhecimento da probabilidade do direito, ainda que amparado por compromisso de compra e venda não registrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1002421-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.04.2022; TJ-MT, AI no 1015811-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HÉLIO INÁCIO DE OLIVEIRA e CELIONICE DE FÁTIMA MACÁRIO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1003639-43.2025.8.11.0004
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a expedição dos formais de partilha de bem imóvel objeto de litígio possessório, o qual teria sido incluído indevidamente no inventário do espólio de Ademilson Leonis Duarte.

Sustentam que detêm a posse legítima do imóvel situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, identificado na matrícula 48.173 (área de 89,54m2), alegando que firmou com o
de cujus
contrato de compra e venda datado de 2016, tendo quitado integralmente o valor acordado, conforme comprovantes bancários e recibos anexados.

Aduzem ainda que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 40 anos, inclusive com o ajuizamento de ação de
usucapião sob n. 1012451-45.2023.8.11.0004
desde 19/12/2023, eis que o imóvel é ocupado há décadas, com ciência dos herdeiros, sendo explorado economicamente por meio da ‘Frutaria Oliveira’, negócio este mencionado expressamente no contrato celebrado.

Alegam que a decisão agravada, ao autorizar a tramitação do inventário com inclusão do referido bem na partilha, incorre em risco concreto e iminente de esvaziamento do objeto dos embargos de terceiro e da ação de usucapião, visto que a expedição dos formais de partilha pode ensejar a transferência do imóvel a terceiros, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional postulada.

Para reforçar suas alegações, invocam o enunciado da Súmula 84 do STJ, que reconhece a admissibilidade dos embargos de terceiro fundada em posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, além de entendimentos que admitem a concessão de tutela provisória para impedir a alienação de imóveis litigiosos, inclusive em ações possessórias fundadas em usucapião.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal com o objetivo de suspender imediatamente a expedição dos formais de partilha e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme Id. 294127872.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 299744869.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que os agravantes não lograram êxito em preencher os requisitos necessários para a concessão da liminar, especialmente quanto à urgência, considerando que o inventário tramita desde 2023 e os agravantes somente se manifestaram em 2025 (Id. 299883870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Como relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro, sob os seguintes fundamentos:

(...)Em análise perfunctória, observa-se que, embora a embargante não integre a relação jurídico-processual estabelecida na ação em apenso, não há nos autos elementos concretos que comprovem a posse alegada, conforme se depreende dos documentos acostados à petição inicial.

Ainda que se admitisse tal alegação, é indiscutível que os fatos narrados remontam a um passado remoto, tendo o suposto acordo de compra e venda ocorrido no ano de 2016.

Ademais, conforme se extrai dos autos do processo no 1010213-53.2023.8.11.0004, o falecimento de Ademilson deu-se no ano de 2021, sendo que o inventário somente foi ajuizado em 2023.

Dessa forma, resta evidente a ausência de qualquer urgência ou iminência de dano nos fatos ora suscitados, especialmente considerando que os embargantes apenas manifestaram oposição à medida no ano de 2025.

Dessa forma, entendo que os embargos devem ser recebidos sem efeito suspensivo, devendo os autos principais tramitarem normalmente, conforme preceitua o art. 674 do Código de Processo Civil.

(...)” – sem destaque no original

Nesse passo, a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes, que objetivam a suspensão da expedição dos formais de partilha de bem imóvel que alegam possuir legitimamente, mas que foi incluído no inventário do espólio de A. L. D.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, é de rigor o indeferimento da medida.

No caso em apreço, os agravantes sustentam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, sob matrícula no 48.173 do 1o Serviço Notarial e Registral daquela Comarca, há mais de 40 (quarenta) anos, inclusive com o ajuizamento de ação de usucapião em 2023. Alegam, ainda, que firmaram contrato de compra e venda com o de cujus em 2016, tendo quitado integralmente o valor acordado.

Argumentam que a decisão agravada, ao autorizar o prosseguimento do inventário com a inclusão do referido bem na partilha, incorre em risco concreto e iminente de esvaziamento do objeto dos embargos de terceiro e da ação de usucapião, pois poderá ensejar a transferência do imóvel para terceiros, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional.

Invocam, ainda, a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a admissibilidade de embargos de terceiro fundada em posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

No entanto,
a decisão agravada não merece reparos.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que, conforme bem pontuado pelo juízo de origem,
não há nos autos elementos concretos que comprovem a posse alegada pelos agravantes, de modo que necessária a adequada instrução processual
.

Isso porque, embora tenham juntado contrato de compra e venda datado de 2016, bem como comprovantes de pagamento, tais documentos, por si só, não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a efetiva posse do imóvel pelo período alegado.

Ademais, a existência de ação de usucapião em trâmite não constitui, por si só, prova da posse ad usucapionem, sendo necessária a produção de provas robustas naqueles autos específicos para tal comprovação.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elemento igualmente essencial para a concessão da tutela de urgência, verifico que os agravantes não lograram êxito em demonstrá-lo de forma concreta e atual.

Como bem destacou o juízo a quo,
o inventário tramita desde o ano de 2023, sendo que o falecimento do de cujus ocorreu em 2021. No entanto, os agravantes somente se manifestaram no ano de 2025
, ou seja, após considerável lapso temporal, o que evidencia a ausência de urgência na medida pleiteada.

Cumpre ressaltar que a concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro, especialmente quando visa obstar o regular andamento de inventário, exige a presença inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica no caso em tela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO - EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Indefere-se a liminar de reintegração de posse quando o exercício desta não está suficientemente comprovado nos autos.
(TJ-MT 10024219420228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da rejeição das teses nos autos da Execução opostos pelo espólio, representado pelo inventariante (agravante), prudente que se mantenha a medida de constrição sobre os bens litigiosos. Não havendo razão suficiente para suspensão da constrição nem mesmo da execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10158116320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Quanto à invocação da Súmula 84 do STJ, é importante destacar que, embora o enunciado reconheça a admissibilidade de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda sem registro,
tal entendimento não dispensa a demonstração dos requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Ademais, o indeferimento da tutela provisória de urgência não implica em prejuízo irreparável aos agravantes, uma vez que poderão produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito no curso da instrução processual dos embargos de terceiro.

Nesse contexto, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025